Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701584-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO ROCHA RODRIGUES AGRAVADO: NILTAIR PEREIRA COIMBRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que houve desvirtuamento da finalidade da conta-poupança. Aduz o agravante que a penhora dos valores na conta-poupança são oriundos de valores recebidos pelo beneficio de auxílio-doenca, sob o fundamento de que não detém outra fonte de renda e que as movimentações na conta-poupança foram esporádicas. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que somente seja liberado o bloqueio da conta-poupança do Agravante (Agencia 2272, Conta: 013.00099591-3) após o julgamento definitivo do presente recuso; que, no mérito, seja reformada a decisão hostilizada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores da conta-poupança do Agravante, liberando-se o numerário em seu favor. É o Relatório. Decido. Ante os documentos colacionados, defiro ao agravante a gratuidade de justiça. Sobressai dos extratos bancários colacionados aos autos que os valores relativos ao auxílio-doença são depositados na Conta do Bradesco, em que não houve penhora de valores. A penhora recaiu sobre valores presentes em Conta-Poupança da Caixa Econômica Federal. Não há qualquer prova de transferência dos valores do benefício à conta-poupança. Ademais, ainda que tivesse havido a transferência para a conta-poupança, não se trata de conta salário, de modo que os valores ali depositados recebem a salvaguarda da impenhorabilidade, desde não desvirtuada a finalidade da conta-poupança, que é de fundo de reserva. Na hipótese vertente, os extratos demonstram movimentações quase que diárias, com depósitos e saques, em alguns dias, até duas vezes por dia. Considerando o perigo de dano irreparável ao não se conferir efeito suspensivo nesse momento, uma vez que não haverá óbice a que o Juiz de origem determine a expedição de alvará em favor da parte credora- não obstante caracterizado o desvirtuamento da conta-poupança-, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso até a decisão final do presente recurso. Comunique-se ao Juiz de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora